Tribunal: TJBA
Processo: 8126041-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126041-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: ROZANIA ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória. A sentença reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 000020816427, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer a responsabilidade do banco pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; e (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada quando o apelante apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar os termos da sentença, nos moldes do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência da parte beneficiária, sobretudo diante de renda mensal de natureza previdenciária em valor modesto.

5. Nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 466 do STJ, instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, sendo tal risco inerente à atividade bancária.

6. Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega o vínculo jurídico, especialmente em se tratando de fato negativo (CPC, art. 373, II), ônus do qual o banco não se desincumbiu de forma satisfatória.

7. A documentação apresentada pelo banco, supostamente comprobatória da contratação via WhatsApp, apresentou inconsistências que comprometem sua credibilidade, como reutilização de imagens e ausência de assinatura, reforçando a tese de fraude.

8. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

9. A ocorrência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral indenizável.

10. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 em consonância com precedentes da Corte em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta, nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 466 do STJ.

2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida mesmo sem prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

3. A ocorrência de descontos não autorizados sobre verbas de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.010, II e III; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020; TJ-BA, APL 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8126041-23.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
BANCO SAFRA S.A.
e
ROZANIA ANDRADE SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA